Tribunal: TJMT
Processo: 1027495-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027495-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.281-10 (RECORRENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.975.931-05 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.295.651-27 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 020.432.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JUNIOR BARBOSA - CPF: 054.568.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA APOLINARIO - CPF: 062.113.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MIRANDA FERREIRA - CPF: 876.575.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA OSTERNO - CPF: 073.172.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS - CPF: 054.925.221-59 (VÍTIMA), JOELSON ROBERTO GONCALVES - CPF: 960.611.891-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1027495-73.2024.8.11.0003

RECORRENTE: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR, LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE:
1.1)

LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
. NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE CULMINARAM NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO E QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL;
1.2)

GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ARGUMENTOS SUSCITADOS EM MEMORIAIS FINAIS. DESACOLHIMENTO. ENFRENTAMENTO DAS TESES REALIZADO DE MANEIRA IMPLÍCITA. ANÁLISE COM A PROFUNDIDADE PERMITIDA PARA A FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
;
1.3
)
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. ADVOGADA QUE DELIBERADAMENTE DEIXOU DE APRESENTÁ-LAS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA NOMEAR NOVO ADVOGADO PARA OFERECER OS MEMORIAIS DEFENSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE.
MÉRITO
:
2.1
) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DE
GIULIANO
E
LUCAS
EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E O DELITO CONEXO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DAS PARTICIPAÇÕES DOS RECORRENTES NOS ILÍCITOS;
2.2
) DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI; 3) PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR
GIULIANO
. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSOS DE GIULIANO E LUCAS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) há nulidade do reconhecimento fotográfico de LUCAS; (ii) houve nulidade por ausência de fundamentação individualizada da decisão de pronúncia de GIULIANO; (iii) há nulidade por ausência de alegações finais defensivas de FERNANDO; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia de LUCAS e GIULIANO; (v) saber se deve ser revogada a prisão preventiva de GIULIANO.

III. Razões de decidir

3.1. Inexistente reconhecimento formal nos autos, não se aplica o art. 226 do CPP, uma vez que as diligências policiais apenas contribuíram para a identificação informal, sem nulidade processual.

3.2. A decisão de pronúncia, embora concisa, fundamentou a materialidade e indícios de autoria, sendo dispensável exame minucioso das teses defensivas em sede de
judicium accusationis
.

3.3. A ausência de alegações finais pela defesa de Fernando configura nulidade absoluta, por ofensa à ampla defesa, impondo-se a anulação da pronúncia apenas quanto a ele.

3.4. A materialidade e os indícios de autoria quanto a Lucas e Giuliano estão suficientemente demonstrados por imagens, relatórios e depoimentos, legitimando sua submissão ao Júri.

3.5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

3.6. A prisão preventiva de Giuliano permanece necessária, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

4. Acolhimento da preliminar suscitada pela defesa de Fernando para anular a sentença de pronúncia exclusivamente em relação a ele. Recursos de Lucas e Giuliano desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de alegações finais pela defesa técnica impõe a nulidade da sentença de pronúncia.”; “2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima a submissão ao Tribunal do Júri quando preenchidos esses requisitos.”; “3 As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes.”

“4. A prisão preventiva regularmente decretada e mantida durante a instrução deve subsistir na ausência de fato novo que a torne desnecessária."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LV e XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 261, 226, 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.036.835/RJ, Min. Ribeiro Dantas, j. 09.12.2025; STJ, RHC 223.023; TJMT, RSE 83035/2018; TJMT, N.U 1003755-09.2023.8.11.0040.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1027495-73.2024.8.11.0003

RECORRENTES: FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR

LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR
e
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, além do delito conexo de integrar organização criminosa [arts. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o recorrente
LUCAS
, suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, sob o argumento de que:
1.1
) o procedimento não observou as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal;
1.2
) a autoridade policial não realizou a identificação formal do recorrente, tampouco os moradores da região ou o irmão da vítima o reconheceram como autor dos fatos. No mérito, pugna por sua despronúncia, ao sustentar a inexistência de provas suficientes para submetê-lo ao Tribunal do Júri, destacando que:
1.3
) a única testemunha ocular não indicou os responsáveis, tampouco a autoria delitiva atribuída ao recorrente;
1.4
) os depoimentos dos agentes de segurança são insuficientes e parciais;
1.5
) não restou demonstrado vínculo associativo entre o acusado e os corréus, tampouco a existência de estrutura organizada pela divisão de tarefas para prática do crime [doc. digital n. 323623602].

A defesa de
FERNANDO
argui, preliminarmente, a nulidade da decisão, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada apresentar alegações finais, configurando, no seu entendimento, cerceamento de defesa e prejuízo manifesto. No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria do crime doloso contra vida, asseverando que:
2.1
) a decisão está baseada exclusivamente em ilações extraídas do deslocamento da tornozeleira eletrônica em “
locais genéricos, sem prova direta ou indícios de participação no ilícito”
;
2.2
) o rompimento do dispositivo de monitoramento constitui comportamento posterior ao fato e não elemento de autoria;
2.3
) inexistem vínculos pessoais que conectem o recorrente à execução ou ao planejamento do crime. De igual modo, argui a ausência de justa causa para o crime de organização criminosa, por inexistir vínculo estável, estrutura hierárquica ou atuação permanente. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por “
ausência de demonstração objetiva de sua incidência”
[doc. digital n. 328445350].

Por sua vez, a defesa de
GIULIANO
invoca a preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação individualizada, ao argumento de que o Juízo se limitou a reproduzir “
trechos genéricos da denúncia e da investigação policial, sem enfrentar as teses defensivas deduzidas nos memoriais”
. No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria de ambos os crimes, defendendo sua despronúncia, uma vez que:
3.1
) não há provas de que o recorrente teve contato com a vítima ou com os corréus;
3.2
) não foi ele flagrado na cena do crime e nem na companhia dos demais coacusados;
3.3
) seu suposto envolvimento restringe-se a relatório policial indicando mera aproximação de veículo possivelmente relacionado aos fatos;
3.4
) inexistem provas do seu vínculo com organização criminosa e, menos ainda, mostram-se presentes os requisitos do crime previsto no artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013;
3.5
) os dados extraídos de seu aparelho celular não evidenciam qualquer participação delitiva;
3.6
) mostra-se inaplicável o brocardo
in dubio pro societate
em detrimento do
in dubio pro reo
;
3.7
) a confissão do corréu LUCAS, no sentido de ele próprio ter assassinado a vítima, isentando, por completo, suspeitas atribuídas a GIULIANO nos delitos. Ao final, requer o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva para que possa responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 329128390].

A 7a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT manifestou-se pela manutenção do
decisum
hostilizado [docs. digitais ns. 323623608, 334669396 e 335661361].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 335661362].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento da preliminar suscitada pela defesa de FERNANDO para “
anular a sentença de pronúncia em razão da ausência das suas alegações finais”
e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos demais recorrentes [doc. digital n. 340295389].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1027495-73.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE LUCAS
: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defensoria Pública, assistindo o recorrente
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, assevera que:
(i)
a descrição do acusado foi “
tão lacônica que se mostra absolutamente insuficiente à individualização de qualquer pessoa que seja”
;
(ii
) a autoridade policial não formalizou o ato de reconhecimento, inexistindo ainda identificação do recorrente por moradores da região ou pelo irmão da vítima como suposto autor dos fatos criminosos.

Conforme se extrai dos autos, o que se verificou foram
diligências investigativas
empreendidas pela autoridade policial, consistentes na análise de imagens de câmeras de segurança, vídeos que circularam em redes sociais, bem como informações prestadas por moradores da região, as quais,
em conjunto
, permitiram a identificação do recorrente como suspeito da prática delitiva.

Ademais, a partir da delimitação da rota de fuga dos agentes, da apuração acerca do veículo utilizado no crime e da constatação de que o acusado deixou de ser visto no local onde residia após os fatos, a autoridade policial reuniu elementos concretos indicativos da vinculação do recorrente aos delitos apurados.

Cumpre salientar que tais providências
não se confundem
com o reconhecimento formal, o qual pressupõe a observância de rito específico, com descrição prévia do suspeito, alinhamento com pessoas de características semelhantes e lavratura de termo próprio.

Por essa razão, mostra-se inaplicável à espécie o regramento do artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto inexistente ato formal de reconhecimento fotográfico ou pessoal.

De todo modo, eventual desconformidade na forma de obtenção desses elementos informativos
não enseja nulidade do feito
, mas, quando muito,
deve ser valorada no exame da força probante das provas
, a ser realizado pelo órgão julgador, especialmente no âmbito da instrução criminal.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de reconhecimento informal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a inobservância das formalidades previstas no Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática, sobretudo quando o reconhecimento não constitui o único elemento de imputação
[1]
, como ocorre no caso em exame, em que há conjunto probatório suficiente a amparar a pronúncia de LUCAS.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE GIULIANO
: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE AS TESES SUSCITADAS EM MEMORIAIS FINAIS.

No que se refere à preliminar suscitada pela defesa de GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR, igualmente não merece acolhimento a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de enfrentamento das teses deduzidas em memoriais finais.

Com efeito, na fase do
judicium accusationis
, a decisão de pronúncia
não exige fundamentação exauriente
, tampouco o enfrentamento individualizado e minucioso de todos os argumentos defensivos apresentados.

Exige-se, tão somente, que o magistrado demonstre a
presença da materialidade delitiva
e de
indícios suficientes de autoria
, indicando os elementos que justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, ainda que a decisão impugnada não tenha rebatido expressamente cada uma das teses ventiladas nos memoriais defensivos – tais como a alegada ausência de contato do recorrente com os corréus, supostas fragilidades na cadeia de custódia das provas visuais ou o resultado pericial do aparelho celular –, verifica-se que o Juízo singular
fundamentou adequadamente
a pronúncia, apontando os elementos indiciários que, em juízo de admissibilidade da acusação, revelam a possível participação do recorrente nos fatos narrados.

Ressalte-se que o acolhimento do pedido de impronúncia ou de desclassificação formulado pela defesa pressuporia exame aprofundado do conjunto probatório, com juízo valorativo incompatível com esta etapa processual.

Ao decidir pela pronúncia, o magistrado
implicitamente afastou tais pretensões
, o que se mostra suficiente à luz da natureza da decisão e da profundidade cognitiva própria dessa fase.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há nulidade

na decisão de pronúncia quando o magistrado,
ainda que de forma concisa,
expõe os fundamentos que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, sendo prescindível o enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas, sob pena de indevida antecipação do julgamento do mérito. Confira-se:

“[...] A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A motivação sucinta [...] não equivale à ausência de fundamentação [...]”
(STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

“[...] O art. 413, §1o, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem [...] de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal [...]”
(STF, RHC 107585, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-09-2011, DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-01 PP-00088)

Desse modo, inexistente afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação [CF, art. 93, IX], impõe-se a
rejeição

da preliminar suscitada.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE FERNANDO
: NULIDADE POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS

No que se refere à preliminar suscitada pela defesa de FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
razão lhe assiste
.

É incontroverso nos autos que, embora regularmente intimadas, a advogada constituída
deixou de apresentar
alegações finais em favor do recorrente.

Consta, ainda, que, após a inércia inicial, houve substabelecimento sem reserva de poderes em momento sensível do feito, seguido de
nova inércia defensiva
, não obstante as intimações subsequentes.

Todavia, a nulidade ora reconhecida não decorre

propriamente da omissão das patronas, mas da
ausência de providência judicial indispensável à preservação da ampla defesa
.

Com efeito, diante da não apresentação das alegações finais – peça essencial do processo penal – incumbia ao Juízo
intimar pessoalmente

o acusado para que constituísse novo defensor ou, frustrada essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública,
antes de proferir a decisão de pronúncia
.

Tal providência decorre diretamente do artigo 261 do Código de Processo Penal e do princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, não sendo afastada pelo fato de a pronúncia consubstanciar juízo de admissibilidade da acusação.

Ainda nessa fase, a defesa técnica
não pode ser suprimida
, sobretudo em processo complexo, com pluralidade de réus e imputação de crimes dolosos contra a vida e organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que a ausência de alegações finais defensivas configura verdadeira ausência de defesa, e não mera deficiência técnica, ensejando
nulidade absoluta
, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“A peça identificada como “Alegações Finais” (e-STJ, fls. 170-172) foi apresentada em 16 de setembro de 2024, [...]. O documento tem três páginas e, ao final, pede a absolvição do réu. [...]. Não há outras alegações nem desenvolvimento da tese defensiva mencionada.

Com a devida vênia, constata-se que não houve a apresentação de alegações finais em benefício do recorrente, o que é causa de nulidade no processo penal. Neste caso, tem-se que o prejuízo é manifesto, uma vez que, sem manifestação defensiva substancialmente válida, as últimas alegações antes da sentença foram proferidas pelo Ministério Público, no sentido da condenação do réu.

Relevante consignar que as alegações finais se consubstanciam em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva — Desembargadora Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, julgado em 1/7/2008, DJe 25/08/2008)

Assim, a ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do ato e daqueles que se seguiram, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas. (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016) [...]”
(STJ, RHC n. 223023, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão Monocrática, DJEN 17.9.2025).

Não prospera, portanto, a tese de que o silêncio defensivo poderia ser interpretado como estratégia processual.

Não se pode presumir renúncia tácita ao exercício da defesa, tampouco transferir ao acusado os ônus decorrentes de uma condução defensiva pouco diligente.

O réu
não pode ser penalizado
por circunstâncias alheias à sua vontade, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por fim, que o prejuízo, no caso concreto, é
evidente
, pois o recorrente foi pronunciado
sem que nenhuma tese defensiva lhe fosse apresentada na fase derradeira da instrução
, em contraste com a situação dos demais corréus, cujas defesas ofertaram memoriais circunstanciados.

A decisão foi proferida, portanto, sem o efetivo contraditório da prova indiciária, o que impõe a anulação do ato.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da preliminar, para
declarar a nulidade
da decisão de pronúncia
exclusivamente
em relação a
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização da defesa técnica, com reabertura do prazo para apresentação de alegações finais e posterior prolação de nova decisão.

Fica
prejudicada
a análise dos demais pleitos deduzidos pela defesa.

M É R I T O

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou FERNANDO, GIULIANO e LUCAS pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido], cometido em desfavor de Henrique Ferreira Fontoura Martins, e o delito conexo de integrar organização criminosa, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2024, por volta das 15h00min, na Rua 31 de Dezembro, Bairro Morada do Paraty, especificamente, no Terminal Rodoviário Alberto Luz, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR, LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO e FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, mediante motivo torpe e recurso que dificultou sua defesa, mataram a vítima Henrique Ferreira Fontoura Martins.

Conforme os autos do procedimento investigativo, em data e horário indefinidos, porém até o dia 17 de junho de 2024, neste município e comarca de Rondonópolis, os denunciados GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR, LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO e FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Consta dos autos investigativos que, na data dos fatos, a vítima Henrique Ferreira Fontoura Martins estava no Terminal Rodoviário de Rondonópolis, aguardando embarque com destino à cidade de Campo Grande/MS, quando o denunciado LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO se aproximou e, de inopino, efetuou diversos disparos contra a sua cabeça. A vítima não teve nenhuma chance de reação ou defesa, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de id. 173149202, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressai do caderno investigativo que, enquanto a vítima aguardava no embarque do Terminal Rodoviário, o denunciado GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR a monitorava e repassava informações aos seus comparsas de dentro da área de embarque rodoviário.

Fora do Terminal Rodoviário, o denunciado FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA aguardava, no veículo VW/Gol, placa NPO6E56, de cor vermelha, a fim de dar fuga ao denunciado LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO, que executou os disparos contra a vítima.

De acordo com o apurado, a vítima teve sua morte decretada pela organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, em razão de seu vínculo com outra facção criminosa rival conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital), o que demonstra a causa torpe para o cometimento do crime.”
(doc. digital n. 323623388).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT pronunciou os apelantes como incursos nas sanções dos artigos 121, §2o, I e IV, do Código Penal e 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013.

No que tange à despronúncia de
LUCAS
e
GIULIANO
, o pedido
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2024.10914, termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência n. 2024.179996, 2024.181159 e 2025.203446, Relatórios ns. 2024.13.67606, 2024.13.75738, 2024.13.93573, 112/2024-NIROO e 2024.13.129957, laudos periciais ns. 511.2.12.9151.2024.188197-A01, 511.1.01.9151.2024.186053-A01, 511.2.12.9151.2024.198990-A01 e 511.2.21.9151.2024.189285-A01.

Em relação à
autoria
, o policial militar RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA narrou:

“QUE ESTOU DE PLANTÃO E FOMOS ACONADOS PELA TESTEMUNHA FERNANDO, O QUAL É IRMÃO DA VÍTIMA HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS; QUE ELE NOS RELATOU QUE ELE E A VÍTIMA HENRIQUE ESTAVAM NA PLATAFORMA DE EMBARQUE DA RODOVIÁRIA DE RONDONÓPOLIS, QUANDO UM INDIVÍDUO COM ROUPAS DE FIRMA, PORTANDO UM REVÓLVER, CHEGOU PRÓXIMO A HENRIQUE E LHE DEU ALGUNS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ESTE, NA CABEÇA, LEVANDO-O A ÓBITO; QUE A TESTEMUNHA FERNANDO AINDA RELATA QUE O INDIVÍDUO QUE EFETUOU OS DISPAROS SAIU A PÉ E ADENTROU EM UM VEÍCULO VW GOL DE COR VERMELHA, ONDE ESTARIA OUTROS DOIS INDIVÍDUOS; QUE LOGO APÓS O FATO, FORAM REALIZADAS VÁRIAS DILIGÊNCIAS POR TODAS AS EQUIPES DE SERVIÇO, SENDO QUE A EQUIPE DO COMANDANTE DO BATALHÃO, TENENTE CORONEL SILVA SÁ, CONSEGUIU ABORDAR UM VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA RELATAS, COM DOIS INDIVÍDUOS DENTRO, ISSO NAS PROXIMIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO; QUE OS INDIVÍDUOS FORAM CONDUZIDOS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE EM ENTREVISTA COM A TESTEMUNHA FERNANDO E IRMÃO DA VÍTIMA, ELE (FERNANDO) NOS RELATOU QUE SEU IRMÃO ERA FACCIONADO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, E INCLUSIVE COM VÁRIAS PASSAGENS; QUE FERNANDO AINDA INFORMOU QUE HENRIQUE SE RELACIONAVA MARITALMENTE NESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS - MT, COM UMA MULHER DE NOME FLAVIANE SILVA SOUZA HÁ DOIS OU TRÊS MESES, NÃO SABENDO ESTE PRECISAR O TEMPO CORRETO; QUE NA DATA DE HOJE FERNANDO E FLAVIANE TERMINARAM O RELACIONAMENTO, QUE FLAVIANE ENTÃO, SEGUNDO A TESTEMUNHA FERNANDO, AMEAÇOU A VÍTIMA HENRIQUE DIZENDO QUE IRIA AVISAR A PESSOAS LIGADAS A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, NESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS DE QUE ESTARIA TENTANDO SAIR DA CIDADE UM FACCIONADO DO PCC DE CAMPO GRANDE/MS; QUE FERNANDO AINDA DISSE QUE QUANDO ELE E HENRIQUE SAÍRAM DA CASA DE FLAVIANE, AVISTOU UM GOL VERMELHO SEGUINDO AMBOS DURANTE MAIS DE HORAS; QUE FERNANDO DISSE QUE ELE FOI TESTEMUNHA OCULAR DO FATO NO QUAL FOI TIRADA A VIDA DE SEU IRMÃO FERNANDO, NA PLATAFORMA DE EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO; QUE AO SER MOSTRADO PARA A TESTEMUNHA FERNANDO, O VEÍCULO GOL, ORA ABORDADO PELO COMANDANTE DO BATALHÃO, FERNANDO DE PRONTO JÁ IDENTIFICOU COMO SENDO O MESMO VEÍCULO MODELO GOL QUE O SEGUIRA E QUE DEU FUGA AO SUSPEITO DO HOMICÍDIO DE SEU IRMÃO HENRIQUE; QUE SENDO ASSIM DIANTE DA ACERTIVA QUANTO A SER O GOL VERMELHO ABORDADO COMO SENDO O QUE ESTAVA SEGUINDO E QUE DEU FUGA AO SUSPEITO DO HOMICÍDIO, CONDUZIMOS OS DOIS ABORDADOS NO REFERIDO VEÍCULO (LEONARDO JUNIOR BARBOSA E LEONARDO PEREIRA APOLINÁRIO); QUE AO DESLOCARMOS A DELEGACIA, FOMOS AO ENDEREÇO DA EX-AMÁSIA DA VÍTIMA HENRIQUE E, DEVIDO AO FATO DE A TESTEMUNHA TER RELATADO QUE ELA (FLAVIANE) AMEAÇARA DIZER A FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO QUE SEU IRMÃO SERIA FACCIONADO DO PCC, ENTÃO A CONDUZIMOS TAMBÉM PARA A DELEGACIA PARA QUE PUDESSE ESCLARECER A VERDADEIRA PARTICIPAÇÃO DELA NO ATO QUE VITIMOU HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS. B.O CONFECCIONADO E REGISTRADO PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER; QUE A TESTEMUNHA FERNANDO DISSE QUE NENHUM DOS DOIS SUSPEITOS QUE FORAM LOCALIZADOS NO VEÍCULO GOL, FOI O QUE ATIROU EM SEU IRMÃO HENRIQUE [...]”
(doc. digital n. 323622908).

Semelhantes são as declarações do também policial militar CLÁUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS (doc. digital n. 323622909).

Os tripulantes do veículo Gol vermelho, LEONARDO PEREIRA APOLINÁRO e LEONARDO JÚNIOR BARBOSA, quando ouvidos pela autoridade policial, narraram:

Leonardo Pereira
: QUE O INTERROGANDO NEGA AS ACUSAÇÕES QUE LHE FORAM IMPUTADAS; QUE RELATA QUE NA DATA DO FATO SAIU DE CASA POR VOLTA DAS 13:40 JUNTAMENTE COM SEU AMIGO LEONARDO BARBOSA; QUE FORAM ATE O PSF DA VILA OLINDA, POIS SEU AMIGO IRIA EXTRAIR UM DENTE; QUE SAIRAM DO PSF POR VOLTA DAS 14:30 HORAS E EM SEGUIDA FORAM ATÉ AO POSTO DO COMBUSTIVEL FORUM SITUADO NA VILA OLINDA E ALI FICARAM ATE APROXIMADAMENTE 15:15 HORAS; QUE DEPOIS SE DESLOCARAM ATÉ AO CENTRO, POIS O INTERROGANDO IRIA FAZER UMA ENTREVISTA DE EMPREGO NA FORUS; QUE NÃO CHEGOU A FAZER A ENTREVISTA PORQUE FOI ABORDADO POR POLICIAS MILITARES E OS CONDUZIRAM ATÉ A RODOVIÁRIAE EM SEGUIDA VIERAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DELEGACIA”
(doc. digital n. 323622917).

Leonardo Júnior
: QUE O INTERROGANDO RELATA QUE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM CRIME DE HOMICIDIO; QUE NO DIA DO FATO ESTAVA JUNTAMENTE COM SEU AMIGO LEONARDO E SAIRAM POR VOLTA DAS 13:40 PARA IR NO PSF POIS TINHA UMA CONSULTA COM DENTISTA; QUE CONDUZIA UM VEICULO VW GOL DE COR VERMELHA E PERTENCE AO FERNANDO APOLINÁRIO E ESTE SE ENCONTRA TRABALHANDO EM UMA FAZENDA EM QUERENCIA MT; QUE DEIXOU O VEÍCULO AOS SEUS CUIDADOS; QUE APOS O PSF FORAM ATÉ O POSTO FORUM E FICARAM POR MEIA HORA E SAÍRAM POIS SEU AMIGO IRIA FAZER ENTREVISTA; QUE QUANDO ESTAVAM INDO PARA ENTREVISTA FORAM ABORDADOS POIS POLICIAS MILITARES E FOI INFORMADO QUE ACONTECEU UM HOMICIDIO; QUE ATÉ O MOMENTO NÃO TINHA CONHECIMENTO E NÃO SABE DIZER O QUE HOUVE E INCLUSIVE NÃO SABE E NEM CONHECE A VITIMA”
(doc. digital n. 323622918).

A ex-convivente da vítima, FLAVIANE SILVA DE SOUZA DA GRAÇA, declarou:

“QUE A INTERROGA RELATA QUE CONVIVEU COM A PESSOA DE HENRIQUE HÁ MAIS DE UMA ANO; QUE O RELACIONAMENTO FORAM ENTRE VÁRIOS TÉRMINOS E RECONCILIAÇÕES; QUE EM JANEIRO DE 2024 O HENRIQUE FOI EMBORA E A INTERROGANDO TENTOU SUICÍDIO; QUE FEZ TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO E FICOU INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAULO DE TÁRCIO POR 34 DIAS; QUE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024 O HENRIQUE VEIO PARA RONDONÓPOLIS, MOMENTO EM QUE SE RECONCILIARAM E ESTAVA TUDO BEM ENTRE AMBOS; QUE NA DATA DO FATO SAIU PARA BUSCAR SUA FILHA NA ESCOLA E AO RETORNAR O HENRIQUE PEDIU QUE ARRUMASSE TODAS AS COISAS POIS IRIA EMBORA PARA A MÃE DELE, POIS NÃO LHE QUERIA MAIS; QUE O FERNANDO (IRMÃO DO HENRIQUE) CHEGOU HOJE DE MANHÃ; QUE ARRUMOU AS MALAS DO HENRIQUE E EM SEGUIDA ELE E O FERNANDO SAIRAM DE UBER E FORAM ATÉ A RODOVIARIA; QUE FICOU SABENDO QUE O HENRIQUE FOI VITIMA DE HOMICIDIO ATRAVÉS DO TELEFONEMA DE POLICIAIS MILITARES; QUE A LEVARAM ATÉ A RODOVIÁRIA E VIU O HENRIQUE CAIDO NO CHÃO; QUE NÃO SABE O MOTIVO DO HENRIQUE TER SIDO EXECUTADO; QUE UMA VEZ ELE LHE DISSE QUE FAZIA PARTE DA FACÇÃO PCC; QUE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM A MORTE DO SEU EX COMPANHEIRO”
(doc. digital n. 323622919)

O irmão do ofendido, FERNANDO FERREIRA OSTERNO, quando ouvido extrajudicialmente, afirmou:

“QUE NA DATA DO FATO POR VOLTA DAS 11:00 HORAS CHEGOU EM RONDONÓPOLIS; QUE ESTAVA EM ITIQUIRA TRABALHANDO; QUE DESCEU NA RODOVIÁRIA VELHA E A FLAVIANA, NAMORADA DO SEU IRMÃO FOI BUSCÁ-LO; QUE FOI PARA RESIDÊNCIA DA FLAVIANA E DO SEU IRMÃO; QUE A FLAVIANA DISSE QUE SAIRIA PARA BUSCAR FILHOS NA ESCOLA E LOGO VOLTARIA; QUE PERMANCEU NA RUA POR 40 MINUTOS E QUANDO ELA CHEGOU EM CASA O DECLARANTE OUVIU UMA CONVERSA ENTRE A FLAVIANA E SEU IRMÃO; QUE SEU IRMÃO TERMINAVA O RELACIONAMENTO COM FLAVIANA E INFORMAVA QUE IRIA VOLTAR PARA CAMPO GRANDE/MS JUNTAMENTE COM O DECLARANTE; QUE SOUBE QUE A FLAVIANA É FACCIONADA DO C.V; QUE SEU IRMÃO PERTENCE A FACÇÃO DO PCC E ESTAVA EM RONDONÓPOLIS PELA FLAVIANA E ESTAVAM JUNTOS APROXIMADAMENTE 08 MESES; QUE SAÍRAM DA RESIDÊNCIA DA FLAVIANA POR VOLTA DAS 12:35 HORAS E FORAM ATÉ A RODOVIÁRIA; QUE CHEGARAM NA RODOVIÁRIA E FORAM COMPRAR AS PASSAGENS E O ÔNIBUS SAÍRIA POR VOLTA DAS 16:00 HORAS, POIS ESTAVA COM 1 HORA DE ATRASO; QUE O DECLARANTE E SEU IRMÃO FICARAM NA PARTE DE CIMA MOMENTO EM QUE O DECLARANTE VISUALIZOU UM VW GOL DE COR VERMELHA COM OS VIDROS COM PELÍCULA FUMÊ, O QUE DIFICULTOU A VISÃO; QUE DADO UM MOMENTO DOIS INDIVIDUOS SAÍRAM DO CARRO E PASSARAM PELO DECLARANTE E SEU IRMÃO DE UMA A TRÊS VEZES; QUE DEPOIS ENTRARAM NO CARRO E SAÍRAM; QUE PERCEBEU QUE HAVIA MAIS UM INDIVIDUO QUE FICOU DENTRO DO VEICULO; QUE DEPOIS QUE O VEÍCULO SAIU O DECLARANTE E SEU IRMÃO DESCERAM PARA A PLATAFROMA 1/2 E ALI PERMANECERAM; QUE FICARAM ALI POR VOLTA DE MEIA HORA ATE QUE UM INDIVÍDUO SE APROXIMOU E EFETUOU OS DISPAROS CONTRA SEU IRMÃO; QUE O SUSPEITO TRAJAVA UMA CAMISETA CINZA E UMA CALÇA MEIO RASGADA E SE ENCONTRAVA COM A "CARA LIMPA"; QUE O SUSPEITO PORTAVA UM REVÓLVER E EFETUOU APROXIMADAMENTE 5 DISPAROS; QUE APÓS O SUSPEITO SAIU CORRENDO TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE O DECLARANTE SE ESCONDEU DENTRO DE UMA CONVENIÊNCIA ATRÁS DE UM FREEZER COM MEDO DE SER EXECUTADO; QUE JÁ NESTA DELEGACIA O DECLARANTE RECONHECE O VEÍCULO VW GOL, SENDO O MESMO QUE ESTAVA NA RODOVIÁRIA; QUE NÃO RECONHECE AS PESSOAS DE LEONARDO JUNIOR E LEONARDO PEREIRA SENDO OS AUTORES DOS DISPAROS, MAS PROVAVELMENTE DERAM SUPORTE AO SUSPEITO; QUE NÃO PERTENCE A FACÇÃO ALGUMA”
(doc. digital n. 323622923)

Em prosseguimento às investigações, a equipe da 2a Delegacia de Polícia de Rondonópolis/Vila Operária procedeu à análise de imagens captadas por câmeras de vigilância instaladas na cidade, consignando, no Relatório n. 2024.13.67606, que o veículo pertencente a LEONARDO PEREIRA não correspondia àquele utilizado na fuga dos autores do homicídio de Henrique, não obstante a semelhança visual entre os automóveis, conforme se extrai do seguinte excerto:

“De fato o veículo utilizado pelos suspeitos na data e hora do homicídio, conforme imagens de segurança situadas na Rua 31 de Dezembro que fica em frente à Rodoviária de Rondonópolis, trata-se de um automóvel VW/Gol vermelho, porém de Geração anterior ao apreendido com Leonardo Junior Barbosa e Leonardo Pereira Apolinario, além de que o Veículo utilizados pelos suspeitos esteve em frente ao Terminal Rodoviário das 14:50h até o momento da Fuga Por volta das 14:58h”
(doc. digital n. 323623352)

Ademais, conforme consignado no Relatório n. 2024.13.75738, os investigadores procederam à análise das imagens captadas no Terminal Rodoviário, a partir das quais foi possível identificar as vestimentas do suspeito responsável pelos disparos, bem como a placa veicular do automóvel utilizado na fuga (NPO6E56), a rota de evasão adotada pelos executores e o possível local de abandono do veículo, situado nas proximidades da Rodovia do Peixe, Km 15, Zona Rural de Rondonópolis, nos seguintes termos:

“
O km 15 da rodovia do peixe foi o último ponto em que o automóvel VW/GOL VERMELHO foi avistado, a partir deste último ponto somente foi encontrada uma câmera de segurança que possuísse imagens de segurança da data do fato, nas margens do km 27 da Rodovia do Peixe, a qual após análise das imagens verificou-se que o veículo VW/GOL VERMELHO não passou pelo local, indicando que o automóvel parou em algum ponto na rodovia entre o Km 15 e 27”
(doc. digital n. 323623358)

Com base nessas informações e a partir da delimitação da área de possível destino dos suspeitos, a equipe policial empreendeu diligências nas regiões indicadas, entrevistando moradores acerca da circulação do veículo ou de indivíduos suspeitos.

Em uma dessas diligências, os agentes receberam informações no sentido de que moradores reconheceram o recorrente LUCAS por meio dos vídeos apresentados, bem como relataram que, após a data do homicídio, ele não mais retornou à residência de seu genitor, localizada no estabelecimento conhecido como “Bar da Gruta”, situado no Km 22 da Rodovia do Peixe.

Além disso, apurou-se que, para além do uso do veículo VW Gol, de cor vermelha, LUCAS teria contado com o auxílio de um indivíduo em uma motocicleta vermelha, que o conduziu até o Terminal Rodoviário, reforçando os indícios relativos à logística empregada na execução do crime.

Posteriormente, em 27 de agosto de 2024, os agentes policiais localizaram, no Km 26,9 da MT-471 (Rodovia do Peixe), um veículo completamente carbonizado, o qual, após os procedimentos de verificação e exame pericial, foi identificado como sendo o mesmo automóvel utilizado na execução do delito.

Com fundamento nos elementos até então colhidos, a autoridade policial elaborou o Relatório n. 2024.13.93573, por meio do qual foi possível individualizar a atuação dos demais envolvidos na empreitada criminosa.

Considerando que a presente análise de pronúncia se restringe aos acusados LUCAS e GIULIANO, extraem-se, para os fins deste julgamento, trechos do referido relatório policial que elucidam, especificamente, o envolvimento dos agentes com a facção criminosa Comando Vermelho, além da participação atribuída ao segundo, nos seguintes termos:

“1 – DA MOTIVAÇÃO DO CRIME

Tendo como base o depoimento do irmão da vítima [...] de que [...] Henrique era faccionado do PCC no Estado de Mato Grosso do Sul, e que a suspeita FLAVIANE [...] possui ligação com a facção Comando Vermelho [...].

[...] FLAVIANE tendo ligação com membros do CV e sabendo que a vítima era integrante do PCC, informou aos faccionados do CV de Rondonópolis que [...] a vítima estaria indo embora para Campo Grande-MS;

Os membros do CV de Rondonópolis sabendo da permanência de um possível faccionado do PCC na cidade foram ao terminal e a mataram [...] momentos antes de ele embarcar no ônibus que o levaria para Campo Grande-MS.

Colaborando os fatos acima, que somente poucas horas após o término do namoro com FLAVIANE que a vítima foi morta, pontua-se que a vítima estava na cidade desde o dia 2 de março de 2024 [...] e foi para a casa de FLAVIANE permanecendo por mais 10 dias antes do término do relacionamento e de sua morte [...].

Diante de tais fatos, fica claro que o homicídio foi planejado pelo CV após o término do relacionamento de Henrique com FLAVIANE, pois, ao contrário o crime teria ocorrido antes, uma vez que Henrique ficou internado três meses na Casa do Oleiro e 10 dias na casa de FLAVIANE sem sofrer nenhuma ameaça ou atentado.

2 – DA IDENTIFICAÇÃO DO ATIRADOR E COMPARSAS.

[...] A equipe policial verificou através de informantes que LUCAS se tornou membro do Comando Vermelho e que a morte de Henrique seria uma forma de batismo para o ingresso de Lucas na facção [...].

O veículo que deu fuga para Lucas [...] foi localizado queimado [...] em região próxima a casa do pai dele [...].

Outra informação importante que foi levantada [...] e confirmada após a localização do veículo é que o automóvel foi desmanchado, sendo retirado várias peças do veículo [...] e que tal fato inclusive gerou um atrito entre a facção CV por terem desmanchado um veículo pertencente ao grupo.

O automóvel [...] está em nome de Laryssa [...] esposa de Ruan Vittor Oliveira Neris [...] que é faccionado do Comando Vermelho [...].

[...] Da participação do suspeito GIULIANO [...].

Ao analisar as câmeras de segurança do entorno do Terminal Rodoviário [...] uma movimentação chamou atenção [...] onde um indivíduo caminha em direção ao Automóvel suspeito [...] que estava dando suporte e auxiliou na fuga homicida.

O indivíduo trajava camiseta azul com o número 9 estampado nas costas da camiseta, short e chinelo, fica aproximadamente 6min conversando e quando sai do local e volta a rodoviária portando dois capacetes que não estavam consigo quando foi em direção ao automóvel.

Ao analisar as câmeras de Segurança do Terminal Rodoviário foi possível identificar melhor o suspeito [...] Giuliano [...].

Ao analisar as câmeras [...] verificou-se que GIULIANO estava incumbido de repassar informações sobre a localização e rotina da vítima no terminal rodoviário. [...] GIULIANO é visualizado pela primeira vez às 13h 1min na entrada do terminal de Embarque onde a vítima iria entrar para embarcar [...].

A vítima não havia entrado no terminal [...] então GIULIANO começa a andar pelo terminal tentando encontrá-la [...].

O suspeito aparece [...] em vários momentos falando ao telefone e andando sem destino ou parando em alguns lugares e observando como se procurasse alguém.

Em vários momentos ele vai ao alambrado do terminal de embarque e fica olhando estranhamente para a entrada [...] procurando [...].

Nas imagens GIULIANO às 13h20min, aparece sem os capacetes em suas mãos [...].

GIULIANO sai da Rodoviária em direção ao automóvel VW Gol Vermelho [...] e deixa o veículo às 13h 28min com os dois capacetes na mão.

Às 13h 35min GIULIANO é visualizado novamente passando pela entrada da Rodoviária e segue para o guarda corpo próximo à entrada do terminal [...].

Às 13h 47min ele se levanta e fica próximo a entrada [...] olhando para o ponto de embarque procurando a vítima [...]. Importante salientar que a todo momento GIULIANO fala ao telefone [...].

Às 14h 07 a vítima acompanhada de seu irmão desceu a rampa do Terminal [...].

Imagem do circuito captura GIULIANO tirando foto da vítima na entrada do Terminal de Embarque [...].

Após ter visualizado a vítima [...] o suspeito GIULIANO fica circulando próximo a rampa do Terminal falando ao telefone [...].

Às 14h 31min GIULIANO se debruça sob o guarda corpo da rampa [...] para visualizar se a vítima estava no terminal 1 esperando o ônibus.

Após 4 minutos olhando [...] GIULIANO sai da entrada [...] e passa ao lado da Empresa Logtrans na entrada da Rodoviária [...].

Após a morte da vítima, GIULIANO vai até a rampa de entrada e fica observando a movimentação após a execução [...]”
(doc. digital n. 323623364).

Após sua prisão, GIULIANO foi devidamente interrogado, ocasião em que exerceu o direito constitucional ao silêncio. Ademais, o recorrente entregou seu aparelho celular à autoridade policial, alegando que o dispositivo se encontrava danificado em razão de acidente motociclístico por ele anteriormente sofrido (doc. digital n. 323623368).

Posteriormente, a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido com a esposa de GIULIANO, os agentes policiais identificaram conversas entre o casal referentes à localização de entorpecentes e de balança de precisão na residência comum.

Soma-se a isso a declaração da convivente do recorrente no sentido de que GIULIANO não exerce atividade laborativa lícita e raramente permanece com os filhos, circunstâncias que reforçam os indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, corroborando informações previamente colhidas de que integraria a facção criminosa Comando Vermelho.

Tais conclusões estão registradas no Relatório n. 2024.13.129957, do qual trago excertos para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] foram encontrados elementos que vinculam o Suspeito GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR ao crime de tráfico de drogas.

Primeiramente o suspeito Giuliano utilizou Três Números de celulares para conversar com sua companheira Flavia:

556696087585 (nome do contato Junior) [...]

556696298460 (nome do contato Tony Stark) [...]

5522999730315 (nome do contato Menfis) [...]

Em diálogo via Whatsapp entre Flavia, a proprietária do celular ([...] e o seu esposo Giuliano (5522999730315@s.whatsapp.net Menfis), no dia 08/08/2024, Flávia envia a foto de uma bolsa com uma balança, uma sacola branca aparentando conter drogas (maconha) e algumas roupas pertencentes a Giuliano, e após, envia áudio afirmando em resumo que vai jogar a bolsa fora, que a maconha estava dando mau cheiro na residência, que era para Giuliano mexer com a droga fora da residência.

[...]

Pela imagem se percebe claramente uma sacola branca possivelmente contendo porções de maconha (conforme afirmado por Flávia no áudio seguinte a imagem) e ao lado uma balança, item comum utilizado no comércio de porções fracionadas de droga, no caso específico o comércio de maconha.

[...]

DA CONCLUSÃO

Diante do apresentado verifica-se a ligação do suspeito GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR com o tráfico de drogas, primeiramente pelas mensagens e imagens enviadas por sua companheira relatando a existência de maconha e uma balança que é tipicamente utilizada no comércio de entorpecentes, bem como pelo fato dele não trabalhar e ser integrante da Facção Comando Vermelho, inclusive utilizando codinomes como MENFIS, TONY STARK e JUNIOR em seu nome de contato no Whatsapp como usualmente os membros do CV fazem para comunicar-se entre si.

Utilizando ainda vários números de telefone em um curto período de tempo com esses codinomes acima citados, principalmente após o assassinato de HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS”
(doc. digital n. 323623505).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA, MÁRCIO SAMPAIO DE PAULA, MAICON DE CARVALHO e ISAÍAS BATISTA SANTOS, e realizado os interrogatórios dos recorrentes.

Nesta etapa, os policiais, IURG, MAICON, MÁRCIO e ISAÍAS, narraram:

Iurg
: Na época das investigações, cheguei num segundo momento e auxiliei os trabalhos da nossa equipe [...]. O crime se apontava que seria [...] pela forma que foi feito [...] a mando de facção [...] Comando Vermelho [...]. Foi possível identificar o apoio do GIULIANO, ele faz o monitoramento da vítima [...]. Do LUCAS [...] eles fazem todo acompanhamento para executar a vítima que estava indo embora da cidade [...] ela foi apontada como sendo de facção rival. Tinha ficado em uma clínica e estava para ir embora da cidade quando foi surpreendida pelos investigados [...]. Ao GIULIANO e o Fernando que foi feita identificação posterior, eles detinham histórico, porém, foi surpresa a identificação do LUCAS que era uma pessoa desconhecida [...]. Fizeram uso de um veículo [...] seguiram para região de chácaras [...] conseguimos traçar o percurso realizado e nesse local posteriormente o Fernando em outro momento identificamos ele pela tornozeleira eletrônica, ele esteve no local e mais tarde foi se encontrar com o LUCAS na chácara do pai dele [...]. Proximidades inclusive onde o veículo foi achado queimado [...]. Nós tentamos localizar, o LUCAS, mas ele era muito [...] difícil [...]. No dia do cumprimento da prisão [...] como é ordenado pela facção, ele destruiu o celular dele [...]. No dia também, perguntando para ele sobre a situação, ele justificou para gente em conversa informal que teria feito isso porque um cara tinha ameaçado ele no bar, mas é totalmente incoerente com a forma de execução do crime. O GIULIANO também deu trabalho para localizar, mas fizemos a prisão na casa dele. Ele destruiu o celular no dia, mas com a análise de um outro aparelho, conseguiu identificar que ele tem vínculo ativo na facção, inclusive com vulgos específicos [...]. A única pessoa que continua foragido é o FERNANDO [...]. A gente teve esse papel de apoio. O GIULIANO fazendo a localização da vítima, e eles trocam informações por grupo de mensagens, ele fez todo acompanhamento [...], ele vai até o carro de apoio, esse Gol vermelho [...]. Essas pessoas realmente integram o Comando Vermelho [...].

MP
: [...] a motivação do homicídio foi guerra de facções?

Iurg
: Sim, inclusive essas informações foram repassadas pelo irmão da vítima [...]. O crime aconteceu no Terminal Rodoviário, à luz do dia, inclusive colocando outras pessoas em risco. Pois, houve diversos disparos [...]. Inclusive em metodologia igual a que aconteceu lá.

MP
: Foram dois veículos que deram apoio?

Iurg
: A motocicleta apareceu em determinado momento, mas não fizemos a apreensão dela. Haviam mais envolvidos nisso tudo [...]. O LUCAS foi o executor dos disparos [...], que pontuamos, pode ser um critério de ingresso na facção [...].

MP
: Com relação ao GIULIANO qual foi a participação dele?

Iurg
: Das imagens que coletamos, o tempo todo ele fazia o monitoramento da vítima [...] ele vai ao veículo de apoio, o Gol [...] quando ele foi preso, ele tinha conhecimento das circunstâncias da prisão [...]. Ele faz a destruição do aparelho, como o LUCAS [...], mas com a apreensão do segundo aparelho foi possível fazer a identificação dele como traficante de drogas e membro ativo da facção

MP
: E do FERNANDO [...]?

Iurg
: Foi através do sistema de monitoramento eletrônico, além de ele ter feito acompanhamento preliminar na Rodoviária e depois ele desloca na Chácara onde o LUCAS foge depois do fato, já no veículo Gol [...]. FERNANDO já temos informação que ele integra a facção [...] foi alvo de buscas [...].

MP
: Então quando foram expedidos os mandados eles já tinham conhecimento disso?

Iurg
: Sim, já tinham conhecimento e se anteciparam.

Defesa
: [...] com relação ao GIULIANO [...], o senhor sabe mencionar se nesse relatório que não foi juntado se tem alguma ligação, mensagens, alguma evidência em grupo de WhatsApp que noticiem essas informações?

Iurg
: O que é perceptível através das imagens é que ele usava o celular o tempo todo, passando informações sobre a vítima, pois como eu disse, o celular dele ele fez a destruição [...].

Defesa
: Existe informação nos autos de que quando ele foi preso na residência e foram apreendidos esses aparelhos de que ele tava com lesões que tinha sofrido um acidente, vocês tem notícias de que o telefone tenha sido quebrado na frente dos policiais?

Iurg
: Foi na hora, doutora. Na hora chegamos na residência, eu ouvi ele quebrando o aparelho e fiz o arrombamento da porta de entrada da casa dele e entrei, ele estava quebrando o celular [...]. Eu ouvi e eu que arrombei a porta [...]. Demos ordem, ele começou a destruir [...] a gente trabalha todo dia com isso [...] torei a porta ele quebrando o celular e se jogou no chão.

Defesa
: [...] no final da consumação do homicídio, pelas imagens é possível visualizar que o GIULIANO fica alí na rodoviária [...], existia uma ordem para os informantes permanecessem no local [...]? É de praxe a investigação ter por hábito [...]?

Iurg
: De praxe não é incomum. Ele buscou um capacete no local e, geralmente eles ficam para ouvir, a gente tem o maior cuidado para transmissão de informações de crime [...]. Isso não é incomum não.

Defesa
: Consta também do Inquérito, o momento que o GIULIANO vai ao veículo [...] porém, a imagem não captura o momento em que o GIULIANO chegou ao veículo [...]. Tem ele indo ao veículo [...] e outra ele voltando [...] existe imagem no veículo?

Iurg
: Acredito que isso possa a ter com posicionamento de câmeras, mas quem fez análise do material [...] foi o investigador MAICON [...].

Defesa
: Com relação ao FERNANDO consta que a investigação partiu [...] do monitoramento [...] que passaram no local naquela ocasião, é dessa forma que foi procedido [...]?

Iurg
: É muito comum, nesses tipos de crime, a presença de pessoas que já tenham pena, apenados, como é o FERNANDO, para não se expor eles passam a fazer papel secundário. A presença dele não era única [...] além de estar no local ele desloca e vai de encontro aos suspeitos em uma zona rural de Rondonópolis [...] ao encontro do LUCAS que é o executor.

Defesa
: O senhor mencionou que não tinha conhecimento [...] sobre o envolvimento do LUCAS, sabe informar se ele já havia sido preso?

Iurg
: Aqui na base do Estado de Mato Grosso [...], não foi identificado nada sobre ele.

Defesa
: A motivação seria a vítima ser integrante de outra facção, sobre essa determinação [...], teve alguma investigação, interceptação [...] que pudesse identificar que o motivo da vítima seria a mando da outra organização?

Iurg
: Todas as informações, demandam que a vítima foi morta por membros da facção [...] não há conexão nenhuma entre LUCAS e a vítima [...], não existe outro motivo para a execução [...]. A gente teve conhecimento de que ele estava ativo no crime, mas não há informações oficiais, prisões anteriores a respeito”
(mídia: IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA.mp4).

Maicon
: A gente foi acionado [...] fomos ao local e analisamos [...], oitiva do FERNANDO, primeiras informações do irmão do Henrique e fomos aos locais em volta [...] testemunhas [...] coisas preliminares. Daí partimos para investigação, identificamos o veículo Gol vermelho pelas câmeras de segurança [...] conseguimos traçar o trajeto que ele fez após a morte do Henrique. Limitar o local onde o Gol foi escondido e depois levantamos se o veículo teria ido ao local outras vezes [...]. Fiz análise de questões se tinham outros veículos envolvidos e eles estavam com uma moto Honda CG, inclusive o LUCAS é verificado em cima dessa motocicleta, a partir das roupas que ele estava usando [...]. Tem as horas que eles estavam lá e premeditaram esse homicídio. Do Gol foi delimitado a hora e que era região da Rodovia do Peixe, mais pra frente o veículo Gol foi encontrado queimado próximo à residência do LUCAS. Quanto ao GIULIANO conseguimos identificar ele através das câmeras de segurança [...] e em um dos momentos ele vai no Gol vermelho e aí que ele estava envolvido no homicídio, da veste que ele estava vestido [...]. Verifiquei quando ele estava dentro da rodoviária [...] olhava onde a vítima estava [...], toda hora no telefone [...] se debruçava no guarda corpo [...]. O Fernando a gente pegou ele pela tornozeleira eletrônica que identificou que ele estava dentro do Gol vermelho, trajeto e tornozeleira [...]. O Henrique estava internado na casa do oleiro [...], ele saiu e ficou dez dias na casa da namorada dele. Pelo que o irmão dele falou ele era faccionado no PCC em Mato Grosso do Sul, mas não estava mais fazendo parte e estava indo embora naquele dia [...], esperando o ônibus [...], a motivação, a princípio, foi por questão de facção. O que temos levantado foi desentendimento com a namorada e por ele ter falado que é do PCC e [...] por as facções estarem em guerra [...] houve a decretação da morte do Henrique. O LUCAS foi o executor. Ele chega em um Gol Vermelho [...] primeiro eles foram com esse veículo. O FERNANDO [...] tinha visto o Gol e algumas pessoas no Gol, aí eles mudaram o veículo [...] quem estava passando era essa moto vermelha. Posteriormente quando ocorreu a execução, o Gol vermelho voltou [...] e estacionou em uma das transportadoras. O que a gente viu da imagem foi que o LUCAS desceu do carro, entrou pela Rodoviária [...]. Visualizou a vítima e o irmão, desceu pela entrada do embarque e executou [...]. Passou correndo, passou por dentro da transportadora, entrou no Gol vermelho e partiu em retirada. Esse Gol vermelho deu fuga [...] e era o que foi encontrado carbonizado nas proximidades da casa do LUCAS. A tornozeleira do FERNANDO foi vista na Rodoviária [...] na primeira vez que entra lá [...], o FERNANDO estava junto. Como ele disse que estava de tornozeleira, ele não foi mais no local, mas ele esteve vigiando a vítima [...], a gente verificou que a tornozeleira dele, nos dias que ocorreu, ele foi na casa do pai do LUCAS. No celular [...], ainda não houve extração. No do GIULIANO foi extraído na abordagem. O da FLAVIANE foi feito análise do conteúdo [...], com relação ao fato criminoso não foi encontrado nada, mas crimes conexos. Participação do GIULIANO no CV e tráfico de drogas. [...] foi levantado por informantes que uma das formas de batismo do LUCAS foi que ele teve que matar o Henrique [...].

Defesa
: Com relação ao GIULIANO, questionei os policiais e foi você quem fez todo o relatório. Essa parte do relatório que mostra o GIULIANO indo ao veículo vermelho e depois saindo [...] a imagem no veículo ela não consta do relatório por quê?

Maicon
: O veículo ficou em local que só pegava parte dele, não via nenhuma parte que ele entrou porque eram duas câmeras [...] mas nesse interstício, não tinha nenhum outro veículo ou moto naquele local. Ele chega sem capacete, vai até o Gol, não dá para ver se ele entra [...] mas pega capacete nesse veículo porque não tinha nenhum outro naquele local [...]. O único veículo que chegou lá foi esse Gol vermelho [...]. No guichê na Rodoviária ele não ficou alí nem cinco segundos. Perguntamos para os funcionários no dia, mas nenhum deles se lembrava do GIULIANO lá. O FERNANDO não dá para afirmar se ele desceu ou não [...]. A gente sabe que ele estava na frente, porque o irmão da vítima falou [...]. Tem imagens que mostra o veículo entrando dentro da rodoviária. Inclusive com cortes do veículo passando na Rodoviária onde tem outros táxis [...] na frente dos guichês [...]”
(mídia: MAICON DE CARVALHO.mp4).

Márcio
: Esse foi um crime que chamou atenção [...]. Às duas horas da tarde, um suspeito armado entrou no terminal rodoviário [...] executou a tiros a vítima [...]. Eu atendi o local de crime [...], pegamos as primeiras imagens e informações era de que um Gol vermelho estaria dado apoio e o atirador teria foragido nele [...]. Conseguimos delimitar com precisão o carro usado [...], analisamos imagens da rodoviária, nelas aparecem um suspeito e o atirador [...]. O Gol aparece dando fuga [...]. Anterior a isso, os suspeitos já haviam vindo de moto, mas não tinham localizado a vítima na entrada da Rodoviária [...], eles não entraram de moto alí. O intuito era usar a motocicleta [...], mas eles não conseguiram. O carro ficou estacionado ali, circulando, fizemos o caminho pós crime [...]. Conseguimos determinar a direção [...], mais ou menos no KM 18 da Rodovia do Peixe vimos ele passando e depois dalí, não conseguimos ver que ele passou [...] até o KM 25 [...] aí delimitamos o perímetro que o veículo estaria por ali [...], fizemos quinze dias de diligência alí [...] até que chegou para nós que tinha um suspeito, com nome de LUCAS [...] que a população teria reconhecido ele em filmagem [...]. Batiam com as características do suspeito que procurávamos [...]. A pessoa informou que ele era filho do dono do ‘Bar da Gruta’ [...] e chegamos ao LUCAS [...]. As fotos da rede social do LUCAS e do atirador [...] comparamos [...] vimos que era ele [...], sem sombra de dúvidas [...]. Outros suspeitos foram o GIULIANO [...], antes de chegar no LUCAS, pela dinâmica, alguém teria que ter ficado alí, observando [...] passando informações [...]. Observamos as pessoas no entorno [...] e conseguimos ver o GIULIANO que ele chegou no local, ele só foi no guichê onde a vítima tinha comprado e fica ali só no telefone [...] o GIULIANO vai no Gol e pega uns capacetes, que ele estava de moto [...], a partir daí determinamos que o GIULIANO era a pessoa encarregada de monitorar a vítima para o executor cometer o homicídio [...]. Outras pessoas estavam dando apoio no Gol, uma delas foi o FERNANDO, pois o horário da tornozeleira condiz com a movimentação do Gol [...]. Porém, na hora da execução, ele não estava mais no automóvel. Ele ficou em um bar próximo, provavelmente por causa da tornozeleira [...] horas mais tarde o FERNANDO vai na casa do LUCAS [...] então ele é outro que sem dúvida nenhuma deu apoio no crime [...]. É um crime de facção criminosa, todos eles são faccionados [...]. O LUCAS, o FERNANDO e o GIULIANO são integrantes [...] na prisão do GIULIANO e do LUCAS, os dois quebraram os celulares, é característico de integrantes da facção [...]. O LUCAS, apesar de rendido [...], ele abaixou a mão [...], meteu a mão no bolso e jogou o celular [...]. Todos os crimes ligados a facção, eles usam esse
modus operandi
[...]. A gente acredita inclusive que o LUCAS foi o batismo dele, mas não conseguimos pegar essa informação precisa [...]. O carro usado no crime foi queimado próximo à casa do LUCAS, no final da Rodovia. A participação do LUCAS, FERNANDO e GIULIANO é inequívoca nesse caso.

Defesa
: No relatório policial consta imagens [...], do GIULIANO indo até o veículo vermelho com os capacetes e retornando sem os capacetes [...] essa imagem mostra ele indo [...] corta e mostra ele voltando [...] essa imagem dele no veículo consta das câmeras?

Márcio
: O ângulo parece que não favoreceu, mas o único veículo que estava naquele momento era esse Gol vermelho, e tem um detalhe, delay [...] na hora não consta, porque ficou tampado o carro naquela imagem, não pegou 100%. Não tinha naquele local onde ele colocar o capacete [...] ele vai no veículo e volta sem, não tinha onde ele deixar [...]. Não tinha nenhum outro veículo onde ele pudesse colocar [...]. Claramente ele está indo para o carro [...] corta a imagem, não tinha nenhuma outra moto do lado e não dava tempo de ir em outro local. Não tinha ninguém e nada próximo [...] tampouco ele ir em outro lugar e deixar os capacetes e voltar [...].

Defesa
: O FERNANDO usava tornozeleira [...] essa investigação partiu pelo fato dele estar usando [...]?

Márcio
: [...] o FERNANDO apareceu lá, o que acontece [...] vimos a trajetória dele e do Gol, não aparece ele de moto ou de outro veículo, mas o monitoramento dele bate exatamente com a movimentação do Gol [...]. Ligamos ele, possivelmente, mas não foi aí que determinamos, era um forte indício [...], mas a partir do momento que ele vai na casa do LUCAS, após o crime [...], o principal suspeito [...], para nós ficou evidente que ele era um dos responsáveis [...]. Não deu para ver quem estava dentro do Gol, porque ele tinha insulfilme, bem lacrado [...], mas na hora que ele aparece na primeira imagem, passa o Gol e a tornozeleira dele dá no mesmo local, fazem o mesmo trajeto [...], pois pegamos a imagem do Gol em todo o entorno da Rodoviária [...]. É o mesmo momento que a tornozeleira do FERNANDO passa [...]. A região que eles foram é do outro lado da BR, onde ele foi deixado, não tem câmeras [...]. Me recordo que o local onde ele ficou, deu a casa de outro faccionado [...], depois da Rodoviária [...].

Defesa
: Essa residência [...] a polícia não conseguiu fazer a diligência se o Gol levou ele lá [...]?

Márcio
: Não tem imagens no local, então não temos como afirmar, mas ele foi lá [...].

Defesa
: Tanto o FERNANDO como o GIULIANO são faccionados, tem essa informação com base em que documento [...]?

Márcio
: Faccionado não ter carteirinha [...], o que tem são elementos, indícios, mas documento [...] não sei se alguém vai fazer isso. Máximo vai ter uma lista [...], mas os elementos de conexão do crime com a facção inclusive a ex-esposa da vítima sabia que ele estava decretado pelo Comando Vermelho. Logo, as pessoas que mataram ele [...], no nosso ponto de vista ficou claro que os envolvidos eram faccionados [...]. Eu tenho uma extração do celular da vítima falando que ele estava decretado [...]. Ela fala que a facção tinha decretado ela [...] temos essa indicação [...] e pessoas executam ele, para nós evidente que essas pessoas estão ligadas à facção [...]. O modus operandi é o mesmo determinado em todos os casos que participamos de prisões de faccionados [...].

Defesa
: Quando acontecem esses decretos, existem informações de como a ex-esposa da vítima teve essa informação [...]? Tem o envolvimento dos nomes do FERNANDO e GIULIANO [...]?

Márcio
: Não tem isso. E outra coisa, geralmente o que temos apurado, no crime de facção, os executores não conhecem as vítimas [...]. Porque é uma missão que é dada [...], mas também não é regra [...]. Pelo que já apuramos [...], a suspeita FLAVIANE, ex da vítima [...], ela não teve envolvimento com o crime [...], mas ela não apareceu [...] só pegamos uma conversa dela com ele [...], quando ele ainda estava na casa do oleiro [...] ela comentou com ele [...] que ele estava decretado [...]”
(mídia: MARCIO SAMPAIO DE PAULA.mp4).

Isaías
: Eu presenciei o local do crime [...]. A vítima foi para a Rodoviária [...] ele tinha relacionamento com FLAVIANE [...], terminou o relacionamento [...] contactou integrantes da facção daqui [...] o Henrique, a vítima pertencia a outra facção [...]. Os suspeitos ficaram acompanhando ele. O GIULIANO fazendo a vigilância. O LUCAS que efetuou os disparos [...] e o FERNANDO deu apoio para o ocorrido [...]. Depois da rodoviária fizemos acompanhamento do Gol e esse veículo que deu apoio vai até a residência do LUCAS [...]. As pessoas próximas do local o reconheceram, pois apareceu num grupo do WhatsApp [...] e o FERNANDO foi por meio da tornozeleira eletrônica no local e depois, à noite, foi até a residência do LUCAS.

MP
: Crimes cometidos por facção, tem características semelhantes com o homicídio do Henrique?

Isaías
: Sim, sim. Acompanhamento. Não tem vínculo dos executores com a vítima [...] agem por meio de grupos de telefone [...]. Tem essa dinâmica [...] o LUCAS passou de moto antes, ele vinha tentado assassinar a vítima na frente, mas não achou ela na frente e aí usaram o GIULIANO [...] ele inclusive tira foto da vítima dá pra ver isso claramente no relatório [...]. A dinâmica toda é relacionada à facção criminosa [...]. O GIULIANO tira uma foto, dá para ver ele tirando a foto da vítima [...]”
(mídia: ISAIAS BATISTA SANTOS.mp4).

Nos seus interrogatórios, os recorrentes afirmaram:

“
Giuliano
: Eu não conheço o LUCAS e o FERNANDO, tenho ligação nenhuma com eles. Vim ver esses nomes só agora depois desse processo. Eu estou de gaiato ali [...] faço moto-delivery [...]. Ia para rodoviária pegar umas corridas, fazia corrida pelo grupo do WhatsApp. Estava no momento errado, na hora errada [...]. Não conhecia a vítima também.

MP
: Por que você estava seguindo a vítima e inclusive bateu foto dela?

Giuliano
: Não tava batendo foto dela não, estava no telefone conversando com minha esposa, minha família [...]. Fiquei falando com ela no telefone, discutindo questão familiar [...].

MP
: Que tem uma imagem no relatório você apontando o celular diretamente para a vítima.

Giuliano
: Pois é, eu também não entendo [...], pois alí na rodoviária ficam várias pessoas com telefone no ouvido.

MP
: Mas é justamente isso, o seu telefone não estava no ouvido. Estava apontado para a vítima.

Giuliano
: Não tem imagem nítida disso [...].

MP
: E o gol vermelho?

Giuliano
: Eu moro distante da Rodoviária [...]. Esse Gol vermelho lembrei dele por conta da filmagem da foto, porque minha moto estava parado perto dele, do outro lado da rua. Tava parado logo do outro lado da rua. Tinha deixado dois capacetes no guidão da moto e com medo de alguém passar e pegar, fui lá e peguei os dois capacetes com medo de alguém roubar.

Defesa
: [...] você afirmou que não conhecia a vítima [...], mas presenciou o momento que ele foi alvejado.

Giuliano
: Presenciei [...]. Eu nem corri, nem nada, não tinha nada de [...] só perguntei o que tinha acontecido [...]. Embora eu escutei os barulhos de tiros [...].

Defesa
: Você também não tirou fotos da vítima?

Giuliano
: Não.

Defesa
: Quando a vítima chegou na Rodoviária, teve contato, visualiza, lembra de ter contato [...] dele?

Giuliano
: Não lembro, só fui ver depois o que tinha acontecido [...]. Eu fiquei bastante tempo alí, porque estava esperando aparecer algum serviço [...].

Defesa
: Pertence a facção criminosa?

Giuliano
: Não senhora.

Defesa
: Você pegou uma corrida e foi embora ou só foi embora?

Giuliano
: Só fui embora [...]”
(mídia: GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR.mp4)

“
Lucas
: Eu não conheço nenhum dos dois. O GIULIANO conheci ele agora [...]. Não sei por que estão imputando esse crime para mim. Eu sei do crime porque vi o noticiário. Eu não estava no local não.

MP
: Tem umas imagens que mostram você lá na Rodoviária. Não é você não?

Lucas
: Não.

MP
: E onde você estava naquele dia?

Lucas
: Tava na casa da minha irmã. Trabalhando com o meu cunhado. Eu morava com ela [...]. Era numa fazenda [...] que eu trabalhava na Rodovia do Peixe [...]. Nesse horário estava no serviço, trabalhando.

Defesa
: No dia desse fato, seu pai tem um estabelecimento na Rodovia do Peixe [...] o FERNANDO foi nesse bar, você estava lá?

Lucas
: Não.

Defesa
: [...] você já utilizou cabelo grande?

Lucas
: Não.

Defesa
: Consta algumas imagens retiradas do Facebook, que nela você mostra o cabelo curto [...] corte social, você sempre usou esse tipo?

Lucas
: Sempre.

Defesa
: Em algum momento chegou para você solicitação [...] se era para você fazer reconhecimento do local do crime [...]?

Lucas
: Não.

Defesa
: O senhor foragiu depois desses fatos?

Lucas
: Não. Foi igual falei, sempre morei com a minha irmã e trabalhava na fazenda do meu cunhado. Quando me pegou, foi na casa da minha irmã [...]. Quando aconteceu esse ocorrido, ela tava morando de aluguel [...] depois mudou e eu estava nessa casa [...].

Defesa
: Tem envolvimento com facção criminosa?

Lucas
: Não”
(mídia: LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO.mp4).

“
Fernando
: Eu sou inocente, não tenho conhecimento desse GIULIANO, esse outro rapaz [...]. A questão é o seguinte, um minuto que passei na frente da Rodoviária [...] era normal eu passar alí [...]. Todos os meus registros da tornozeleira era normal [...]. Eles estão querendo dizer que eu estou dentro do carro, mas como? Se não consta que eu parei lá. Já errei no passado, mas não justifica meu futuro. [...] não tem uma foto minha, nem uma imagem minha [...].

MP
: Então a imputação que estão falando foi porque você estava no local errado e na hora errada?

Fernando
: Dra. exatamente [...]. A minha tornozeleira tinha que dar que eu parei na Rodoviária [...].

MP
: É porque supostamente você estaria dentro do carro, do Gol vermelho [...], mas tudo bem [...].

Defesa
: [...] a sua tornozeleira mostra [...] as 12h 46min você passou pela Rua que dá nas imediações da Rodoviária, explica para gente qual era seu trajeto [...]?

Fernando
: Tinha uma menina que eu ficava com ela que era do outro lado da BR [...] era meu percurso [...]. Passei para ir do outro lado da BR [...]. Eu estava de moto [...]. Tendo tudo dessa moto que eu estava no dia que eu passei lá. Eu não estava no Gol vermelho, toda certeza absoluta.

Defesa
: Tem envolvimento com facção?

Fernando
: Eu puxei quatro anos de Mata Grande [...], nunca beirei isolamento [...]. Pode puxar meu histórico que não tenho nenhuma infração [...] puxei nove anos de igreja e outros de trabalhar na rua [...].

Defesa
: No dia do fato, ao final do dia, você foi até a Rodovia do Peixe?

Fernando
: Fui sim. Fui de moto. Se puxar na tornozeleira eu frequentemente ia com meu filho. Aquele dia saí para tomar uma [...]. Não é uma exceção, pode puxar que sempre fui na Rodovia do Peixe [...].

Defesa
: Naquele local, você sabia que o estabelecimento era do pai do LUCAS?

Fernando
: Não [...]. Deve ter umas duas ou três vezes lá. Como era frequente eu ir lá na Rodovia do Peixe, eu sempre passava num bar para tomar uma [...] sempre parava lá e em um outros [...].

Defesa
: Nesse dia [...] o Gol vermelho estava lá?

Fernando
: Não, tava fechando o bar, tomei e fui embora”
(mídia: FERNANDO FERREIRA OSTERNO.mp4).

Diante desse panorama probatório, não há falar em despronúncia dos acusados GIULIANO e LUCAS, porquanto se encontram presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Quanto a
LUCAS
, os elementos coligidos ao longo da investigação e corroborados em juízo apontam, com suficiente lastro indiciário, que foi ele o executor direto dos disparos que vitimaram Henrique.

Tal conclusão decorre, especialmente: (i) da análise minuciosa das imagens de câmeras de vigilância; (ii) da comparação de características físicas e vestimentas; (iii) do reconhecimento informal por moradores da região; (iv) do rastreamento da rota de fuga, bem como da localização do veículo utilizado na execução, posteriormente encontrado carbonizado nas proximidades da residência de seus familiares, circunstâncias que, em conjunto, revelam um quadro probatório coerente e convergente.

Some-se a isso os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela investigação, que indicam, inclusive, que a execução teria servido como forma de ingresso (“batismo”) do acusado em organização criminosa.

No que se refere a
GIULIANO
, igualmente se mostram presentes indícios robustos de participação na empreitada criminosa, ainda que não como executor direto.

Os relatórios policiais e as imagens analisadas demonstram que: (v) o recorrente permaneceu por longo período no interior e no entorno do Terminal Rodoviário, realizando monitoramento ostensivo da vítima, comunicando-se reiteradamente por telefone e repassando informações em tempo real acerca da localização e rotina do ofendido; (vi) as imagens captaram, inclusive, o momento em que GIULIANO se dirige ao veículo de apoio, retorna portando capacetes e, posteriormente, registra fotograficamente a chegada da vítima ao terminal.

Tais elementos, somados às declarações dos agentes públicos, indicam, ao que tudo indica, sua atuação como olheiro e facilitador logístico, papel típico em crimes praticados no contexto de organizações criminosas.

Cumpre esclarecer, ainda, que a alegação defensiva de inexistência de elementos técnicos extraídos do celular do recorrente GIULIANO não é suficiente, por si só, para afastar os indícios de participação que recaem sobre ele.

Conforme relatado pelos agentes responsáveis pela diligência, especialmente pelo policial IURG, o acusado danificou o próprio aparelho no momento da abordagem, circunstância que inviabilizou a realização de exame pericial direto no dispositivo, sem que disso se possa extrair, nesta fase, qualquer conclusão definitiva a seu favor ou desfavor.

De igual modo, os elementos indiciários relativos ao vínculo do recorrente com a organização criminosa não se restringem à análise de seu aparelho pessoal, havendo nos autos informações oriundas da extração de dados do telefone celular de sua convivente, nas quais se identificaram diálogos e imagens relacionadas à guarda de entorpecentes e de instrumentos comumente associados ao tráfico ilícito.

Registre-se, por oportuno, que a juntada, pela defesa de GIULIANO, de bilhete supostamente subscrito por LUCAS, no qual este assume a autoria do homicídio e isenta terceiros de qualquer participação, não é suficiente, nesta fase processual, para afastar os indícios de coautoria já delineados nos autos.

Isso porque a confissão de corréu, sobretudo quando produzida extrajudicialmente e sem o crivo do contraditório, não possui força vinculante para o julgador, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos informativos coligidos ao longo da persecução penal.

Ademais, ainda que se reconheça a existência do referido documento, sua análise aprofundada – quanto à autenticidade, espontaneidade, contexto de produção e eventual consonância com o restante do acervo probatório – demanda incursão valorativa incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da fase do
judicium accusationis.

Assim, eventual eficácia exculpatória do referido bilhete deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder à valoração plena da prova, inclusive no tocante à credibilidade e alcance das versões apresentadas pelos acusados.

Importa destacar que, nesta fase processual, não se exige prova plena ou certeza quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes, os quais, no caso, se revelam demonstrados por meio de um conjunto probatório harmônico, composto por relatórios técnicos, imagens, depoimentos policiais e demais elementos informativos, afastando-se, assim, a alegação defensiva de que a decisão estaria fundada no brocardo
in dubio pro societate
.

Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se a submissão dos recorrentes GIULIANO e LUCAS, quanto ao crime doloso contra a vida e ao delito conexo, ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
” (TJMT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“
A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
” (TJMT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

No que tange à tese suscitada pela defesa de GIULIANO para que sejam afastadas as qualificadoras do crime de homicídio, melhor sorte não lhe assiste.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, no âmbito da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Havendo indícios mínimos de sua incidência, impõe-se sua submissão ao crivo dos jurados.

No caso em exame, os elementos colhidos ao longo da investigação e corroborados em juízo revelam, ao menos em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da
qualificadora do motivo torpe
.

Conforme amplamente delineado nos autos, o homicídio teria sido perpetrado no contexto de disputa entre facções criminosas rivais, tendo a vítima sido executada em razão de suposto vínculo com organização criminosa adversa, circunstância que, em tese, configura motivação reprovável e socialmente abjeta, apta a caracterizar o motivo torpe, nos termos do artigo 121, §2o, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
[...] Uma vez presentes indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada em [...] um contexto de guerra entre organizações criminosas rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação do Júri Popular [...]”
(TJMT, N.U 1010253-58.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“
[...] Quanto às qualificadoras, saliento que elas não são manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas. Em relação ao motivo torpe, há prova testemunhal a afirmar que o ofendido foi morto em decorrência de rixas entre facções criminosas [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.482/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Da mesma forma, não se mostra manifestamente improcedente a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Os relatos testemunhais, aliados às imagens de câmeras de vigilância e aos depoimentos policiais, indicam que a vítima foi surpreendida no interior do Terminal Rodoviário, em local público, enquanto aguardava embarque, sendo alvejada – com diversos disparos de arma de fogo – de forma repentina, sem qualquer possibilidade concreta de reação ou defesa.

Tal dinâmica, ao menos em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 121, §2o, IV, do Código Pena. Confira-se:

“[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP) encontra suporte nos relatos da vítima, que foi surpreendida, desarmada e em situação de vulnerabilidade, não sendo manifestamente improcedente [...]”
(TJMT, N.U 0005299-98.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

“[...] As qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas, uma vez que o agente efetuou disparos em ambiente frequentado por várias pessoas, surpreendendo a vítima desarmada, impossibilitando qualquer reação [...]”
(TJMT, N.U 1012297-73.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Ressalte-se que a aferição definitiva acerca da configuração ou não das qualificadoras – bem como a análise de sua intensidade e adequação ao caso concreto – demanda exame aprofundado da prova, incompatível com o juízo sumário próprio da fase do
judicium accusationis
.

Trata-se, ademais, de matéria afeta ao mérito da causa, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras descritas na denúncia, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, a fim de que sejam devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob o crivo do contraditório pleno e da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“[...] As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1003755-09.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

“[...] As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova dos autos, devendo ser mantidas quando houver indícios de sua ocorrência, para apreciação pelo Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1002881-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Por fim, a defesa de GIULIANO requer a revogação da prisão preventiva, a fim de que o recorrente aguarde o desfecho da persecução penal em liberdade.

O pleito
não merece acolhimento.

A custódia cautelar foi regularmente decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
empregado e o envolvimento do acusado com organização criminosa.

Com efeito, depreende-se do conjunto probatório que o homicídio foi perpetrado mediante atuação coordenada dos agentes, com prévio monitoramento da vítima – atribuído, em especial, a GIULIANO –, apoio logístico estruturado e execução realizada em plena luz do dia, no interior de um Terminal Rodoviário, local de intensa circulação de pessoas, circunstâncias que evidenciam acentuada audácia e desprezo pela ordem pública.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade revelada pelo agente justificam, portanto, a manutenção da segregação cautelar, como medida necessária e adequada à preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, observa-se que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, inexistindo qualquer fato novo capaz de infirmar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não se mostra razoável a concessão da liberdade após a pronúncia quando subsistem íntegros os motivos que autorizaram a custódia cautelar desde o início da persecução penal,
verbis
:

“[...] Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade aos réus que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

“[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 899.459/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial:

(i)
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa de
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
, relativa à nulidade do reconhecimento fotográfico;

(ii)
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de
GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR
, concernente à alegada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia;

(iii)
ACOLHO
a preliminar suscitada defesa de
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
, para declarar a nulidade
da sentença de pronúncia exclusivamente em relação a ele
, em razão da ausência de apresentação de alegações finais defensivas, determinando-se o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada a regularização da defesa técnica, com reabertura do prazo para apresentação dos memoriais finais e posterior prolação de nova decisão, restando
prejudicada a análise dos pedidos contidos no mérito recursal
;

(iv)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
e
GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR
, mantendo-se íntegra, em relação a eles, a decisão de pronúncia pelos crimes previstos nos artigos
121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e
2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
, bem como a manutenção das qualificadoras imputadas;

(v)
I
NDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
GIULIANO
, mantendo-se a custódia cautelar pelos fundamentos já delineados.

É como voto.

[1]

Conf. STF, HC 258813 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025; STJ, AgRg no HC n. 1.023.115/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025; HC n. 848.467/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026